Tribunal: TJDFT
Processo: 0753275-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Diligência instrutória. Expedição de ofício. Penhora. Momento de apreciação posterior ao recebimento das informações a serem prestadas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de ofício requerida pela parte exequente, bem como deixou de apreciar pedido de constrição patrimonial a ele vinculado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de deferimento da expedição do ofício e o momento adequado para apreciação do pedido de penhora.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofício pode ser deferida como medida instrumental destinada à obtenção de informações relevantes à efetividade do cumprimento de sentença.
4. A penhora pressupõe a prévia identificação do objeto da constrição e elementos mínimos quanto à existência e disponibilidade do numerário, recomendando-se sua apreciação pelo juízo da execução após a obtenção das informações requisitadas.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 855, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.964.457/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03/5/2022; TJDFT, Acórdão 2055078, 0723158-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025.